Tribunal: TJBA
Processo: 0300026-72.2012.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0300026-72.2012.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PONTUAL LOGISTICA LTDA - ME e outros (2)

Advogado(s)
:
SAMUEL CORDEIRO FAHEL, LUCAS PINTO CARILLO

APELADO: VRG LINHAS AEREAS S.A.

Advogado(s)
:
AMANDA ROCHA MELO, ANA PAULA PLAZZA AGUILAR, DIOGO CIUFFO CARNEIRO, JULIO GONZAGA ANDRADE NEVES

ACORDÃO

EMENTA:

Embargos de Declaração. Alegação de vício no acórdão embargado. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material. A decisão embargada, não incorreu em vício algum, resolvendo a controvérsia através dos fatos trazidos por ambas as partes. Incabível a alegação de que houve vício no acórdão, porquanto foram abordadas as questões pertinentes, de forma clara e objetiva. Apesar do alegado vício, denota-se que a intenção do embargante é meramente de prequestionar a matéria, o que, no caso, ocorreu independentemente da oposição de embargos de declaração, em razão do amplo debate dos pontos controvertidos.

Embargos de declaração não acolhidos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
0300026-72.2012.8.05.0103.1
, em que figuram, como embargante, VRG LINHAS AEREAS S.A. e, como embargado, PONTUAL LOGISTICA LTDA - ME e outros (2).

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos,
em rejeitar os Aclaratórios
,
mantendo-se
íntegro o julgado embargado,
na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA